Tribunal: TJBA
Processo: 8013745-85.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8013745-85.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: RAILAN DE JESUS SANTOS e outros (2) Advogado(s): ANA CAROLINA NEVES RABELO, RAFAELA HAULY CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. FORTES INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E MODUS OPERANDI. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante em 14 de fevereiro de 2026 e que teve a prisão convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. A defesa alega, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da custódia cautelar, a carência de indícios de autoria e a desproporcionalidade da medida, ressaltando as condições pessoais favoráveis do paciente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se a analisar: a) a legalidade da prisão em flagrante e da sua conversão em preventiva; b) a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis); c) a adequação e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o artigo 319 do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir 3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada em elementos concretos. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) estão demonstrados pelos depoimentos dos policiais, pelo auto de exibição e apreensão de objetos como balaclava e placas de veículos, e pela identificação do automóvel utilizado na ação criminosa, que se encontrava na posse do paciente e dos demais investigados no momento da abordagem. 4. A necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis) está justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo modus operandi empregado. A ação, praticada em concurso de agentes durante a madrugada e em zona rural, envolveu o uso de um veículo com sinais de adulteração e de balaclava para ocultar a identidade dos executores. Tais circunstâncias indicam um planejamento sofisticado e uma periculosidade acentuada, que extrapolam a gravidade abstrata dos tipos penais e geram um risco real de reiteração delitiva. 5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, embora relevantes, não são suficientes para, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes outros elementos que demonstram a periculosidade do agente e a gravidade da conduta. 6. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revela-se insuficiente para neutralizar o risco à ordem pública, diante da sofisticação e da ousadia demonstradas na execução do crime. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e, no mérito, denegada. Tese de julgamento: "[1. A existência de fortes indícios de autoria, consubstanciados na apreensão do agente na posse de veículo utilizado na empreitada criminosa, juntamente com instrumentos do crime, como balaclava e placas de veículos, configura o fumus comissi delicti necessário à decretação da prisão preventiva.] [2. O modus operandi do delito, caracterizado pelo concurso de agentes, planejamento sofisticado e uso de veículo adulterado para garantir a impunidade, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública.]" Dispositivos relevantes citados: Artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal; Artigos 311, 312, 313 e 319 do Código de Processo Penal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8013745-85.2026.8.05.0000, da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figuram como impetrantes as advogadas RAFAELA HAULY CRUZ e ANA CAROLINA NEVES RABELO, como paciente RAILAN DE JESUS SANTOS, e como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER da ordem de Habeas Corpus e, no mérito, DENEGÁ-LA, nos termos do voto da Relatora.